Tribunal: STF
Processo: ARE 1591900
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PISO SALARIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame : 1. Apelação cível interposta por sindicato contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança coletivo impetrado contra ato do Prefeito, objetivando a anulação de edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. II. Questão em discussão : 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da contratação temporária por meio de processo seletivo simplificado para os cargos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias; e (ii) se o vencimento estabelecido no edital respeita o piso salarial da categoria. III. Razões de decidir : 3. A Lei n. 11.350/2006 prevê que a contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias deve ser precedida de processo seletivo público, mas permite exceções nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, quando caracterizada a necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. A legislação municipal específica (Lei Complementar do Município de Nova Marilândia n. 725/2016 e Lei do Município de Nova Marilândia n. 1.066/2023) autoriza a contratação temporária mediante processo seletivo simplificado, com previsão de prazo determinado, em observância aos requisitos legais exigidos. 5. Quanto à remuneração, o valor previsto no edital do certame foi fixado em consonância com o piso salarial vigente no momento da edição da lei municipal autorizadora e poderá ser atualizado conforme legislação superveniente, não havendo violação ao art. 198, § 9º, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese : 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, quando fundamentada em legislação específica que preveja excepcional interesse público e observados os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é legítima. 2. O piso salarial da categoria deve ser respeitado, considerando os valores vigentes no momento da efetivação da contratação, com possibilidade de atualização conforme legislação superveniente.” (Apelação Cível nº 1000101-22.2024.8.11.0026 1ª Câmara De Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 05/03/2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, caput, e 198, §§ 4º, 5º e 6º, da Constituição da República. Defende-se a ilegalidade e inconstitucionalidade da forma de seleção dos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicada (Lei Complementar do Município de Nova Marilândia nº 725/2016 e Lei do Município de Nova Marilândia n. 1.066/2023), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1302600 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05-05-2021)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Agente comunitário de saúde. Contrato temporário. Processo seletivo anulado pelo Decreto 142/2009. Reintegração. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1189938 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06-08-2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente